Tribunal: STF
Processo: AI 138989
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
COISA JULGADA - FATOR DE INDEXAÇÃO SALARIAL -  DECRETOS-LEIS
N. 2.283/86 E 2.284/86  -  EFEITOS  -  PRINCÍPIO   DA  LEGALIDADE.  A
garantia constitucional relativa ao respeito ao direito adquirido e a
coisa julgada obsta a  aplicação  da  nova  sistematica  de  reajuste
salarial aos  contratos  de  trabalho  dos  beneficiarios  de  acordo
formalizado  em  dissidio  coletivo  e  homologado  pela  Justiça  do
Trabalho, em que prevista a observancia  do  INPC  na  integralidade.
Descabe cogitar de violência ao princípio da legalidade,  em  face  a
supremacia dos institutos referidos. A lei nova não tem contornos  de
verdadeira demanda rescisória.